Tribunal: TJMT
Processo: 1030751-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030751-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVANTE), IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.015.012-28 (AGRAVADO), W. P. S. B. - CPF: 117.967.481-29 (AGRAVADO), IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.015.012-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RENAME E RESME. COMPETÊNCIA HIERARQUIZADA DO SUS. RECURSO PROVIDO COM CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cláudia contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando, de forma solidária, o fornecimento dos medicamentos Risperidona 1 mg/ml (solução oral) e Sertralina 50 mg/ml (solução oral) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no prazo de 15 dias. A decisão recorrida desconsiderou o parecer técnico do NAT e a competência específica de cada ente federado conforme RENAME e RESME.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar:
(i) se é cabível impor ao Município de Cláudia, em caráter solidário, o fornecimento dos medicamentos pleiteados, mesmo diante da repartição de responsabilidades do SUS;
(ii) se é legítimo o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da previsão normativa da RENAME e da RESME, bem como do entendimento firmado pelo STF quanto à operacionalização do SUS.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a responsabilidade solidária dos entes federativos na promoção da saúde, mas tal solidariedade não afasta a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme as competências previstas no SUS.
4. Os medicamentos em questão integram a RENAME (Risperidona) e a RESME (Sertralina), sendo a aquisição, conforme Portaria GM/MS n. 02/2017, atribuída à União e ao Estado, respectivamente.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), assentou que o Judiciário pode direcionar a execução da obrigação de fazer ao ente federativo mais adequado, com base na descentralização do SUS.
6. O parecer técnico do NAT confirmou a adequação do fornecimento pelo Estado, sendo excepcional o redirecionamento ao Município, apenas em caso de inércia estadual.
7. Preenchidos os requisitos do art. 995, p.ú., do CPC/2015, é cabível o efeito suspensivo à decisão agravada em relação ao Município.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, exclusivamente em relação ao Município de Cláudia.

Tese de julgamento
:
"1. É legítimo o direcionamento da obrigação de fornecimento de medicamentos ao ente federado responsável, conforme previsto nas normas que regem o SUS, cabendo ao Estado o cumprimento da obrigação quando os medicamentos estão incluídos na RENAME ou RESME, salvo omissão injustificada. 2. A solidariedade constitucional entre os entes federativos não impede o redirecionamento da execução, respeitada a repartição de competências e os pactos interfederativos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC/2015, arts. 995, p.ú., e 1.019, I; Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo Município de Cláudia, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000873-17.2025.8.11.0101, proposta
por Wendrell Pyetro Silva Belchior, representado por sua genitora Ivaneide Ribeiro da Silva,
deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que os entes demandados, de forma solidária, procedessem ao fornecimento dos medicamentos Risperidona 1 mg/ml (solução oral) e Sertralina 50 mg/ml (solução oral), ambos prescritos em favor do autor para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84), fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão merece reforma por não ter observado a repartição de competências do Sistema Único de Saúde e o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que se manifestou desfavoravelmente ao fornecimento dos fármacos pelo Município.

Argumenta que a Risperidona integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja responsabilidade é da União, e que a Sertralina está incluída na Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT), de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não cabendo ao ente municipal o fornecimento, uma vez que sua atuação se restringe à atenção básica.

Assinala que, quanto à Risperidona, o parecer técnico também apontou óbice etário, por não haver indicação para menores de cinco anos, segundo protocolos médicos.

Pontua que a decisão agravada afronta a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 1.234 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 60, que determinam a observância dos pactos interfederativos e da repartição de competências no âmbito do SUS.

Alega, ainda, que o artigo 49 da Portaria de Consolidação GM/MS n. 02/2017 estabelece a responsabilidade de aquisição e financiamento de medicamentos conforme sua classificação, destacando que a Risperidona integra o Grupo 1B, de financiamento pela União e aquisição pelas Secretarias Estaduais.

Diante desse contexto, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada que lhe impôs, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 313794393).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 3150768650) e por
Wendrell Pyetro Silva Belchior
(id. 323467356).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo provimento do recurso (id. 324265350).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cláudia contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única daquela Comarca
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1000873-17.2025.8.11.0101
.

O caso em análise originou-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Defensoria Pública em favor do menor Wendrell Pyetro Silva Belchior, representada por sua genitora Ivaneide Ribeiro da Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia.

A inicial revela que a criança, atualmente com 2 anos de idade, recebeu diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-10: F84 / CID-11: 6A02.4), patologia caracterizada por atrasos e anormalidades significativas no desenvolvimento da interação social e da comunicação, bem como pela manifestação de comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados, que comprometem de forma relevante seu desenvolvimento global e demandam acompanhamento terapêutico contínuo e uso de medicação específica.

Relata que, em consulta médica, foi expressamente indicada a utilização dos medicamentos Risperidona (antipsicótico atípico) e Sertralina (antidepressivo ISRS), ambos em solução oral (gotas), imprescindíveis para o controle dos sintomas de agressividade, irritabilidade, ansiedade e episódios de autoagressão.

Ao analisar o pleito, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos acima citados. Vejamos.

A probabilidade do direito esta demonstrada pelo laudo médico subscrito pela Dra. Larissa Laisa F. de Almeida, CRM-MT 13600 e Dra. Rossana Kotecki, CRM-MT 4550 (id n° 205820528 – 26.08.2025), que atestou a necessidade do uso da Risperidona e da Sertralina em solução oral para controle dos sintomas comportamentais decorrentes do TEA, como agressividade, irritabilidade, ansiedade e episódios de autoagressão

Ambos os medicamentos possuem registro na ANVISA (Risperidona nº 104971412 e Sertralina nº 154230225).

[...]

O perigo de dano igualmente se encontra caracterizado, pois a ausência dos medicamentos nas condições prescritas pode acarretar agravamento do quadro clínico, com prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento social, emocional e escolar da criança, além de risco de crises de autoagressão.

[...]

Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, para o fim de determinar que as partes Requeridas, de forma solidária, custeiem os medicamentos RISPERIDON em solução oral (1mg/ml) e SERTRALINA em solução oral (50mg/ml) receitados pela médica, até ulterior decisão, conforme laudo médico de id n° id n° 205820528 (26.08.2025), no prazo de 15 (quinze) dias.

Mudando meu entendimento anterior, afasto a incidência de
astreintes
, porquanto estas não proporcionam diretamente o bem da vida pretendido (quando executadas, dão ensejo a RPV ou precatório) e podem ainda gerar à parte credora recursos superiores aos estritamente necessários para a aquisição do medicamento. Em análise de meios e fins e, portanto, proporcionalidade, mostra-se o sequestro mais eficaz e menos oneroso.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que de direito.

2. Cite-se a parte requerida para, querendo, responder à demanda, no prazo legal, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos articulados na inicial.” (1ª Instância, id. 206494151).

No caso em exame, não subsistem dúvidas quanto à responsabilidade do Estado, (
lato sensu
), pela promoção e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora, ora Agravada, a qual, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita do fornecimento contínuo e em caráter de urgência dos medicamentos prescritos para assegurar seu adequado desenvolvimento e qualidade de vida.

A decisão recorrida encontra-se em consonância com a diretriz constitucional de responsabilidade solidária dos entes federados na promoção do direito à saúde (artigo 23, II e artigo 196, ambos da Constituição Federal), mas, à luz do que dispõe o Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 da Repercussão Geral, é necessário observar que a solidariedade não implica distribuição equitativa automática e indistinta de obrigações administrativas e financeiras.

Isso porque, o STF, no julgamento do RE 855.178/SE, assentou, com clareza, que a solidariedade jurídica não impede o Poder Judiciário de atribuir prioritariamente a execução da obrigação ao ente federativo mais adequado, de acordo com as normas infraconstitucionais que regem a hierarquização e a descentralização dos serviços do SUS, inclusive com previsão de ressarcimento posterior.

Todavia, a solidariedade entre os entes da Federação não impede que, conforme a complexidade e o alto custo do tratamento pleiteado, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente federativo cuja atribuição, no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), seja a mais adequada à sua realização. Tal diretriz visa resguardar a lógica de descentralização e hierarquização do SUS, estabelecida nos artigos 17 e 18 da Lei n. 8.080/90.

No caso em apreço, cuida-se de fornecimento de medicamentos que constam na Relação Estadual de Medicamentos – RESME, circunstância que, à luz do parecer técnico do NAT, evidencia que a responsabilidade pela sua disponibilização recai, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Assim, embora o Município de Cláudia figure como parte legítima para compor o polo passivo da demanda, impõe-se reconhecer que a execução da obrigação imposta deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, facultando-se, subsidiariamente e de forma excepcional, o redirecionamento ao Município apenas em caso de descumprimento estatal.

Nesse contexto, o direcionamento da obrigação indistintamente ao Município de Cláudia compromete a racionalidade do sistema, impondo-lhe encargo incompatível com sua esfera de atribuições e limitação orçamentária.

Dessa forma, sem afastar a responsabilidade solidária,
impõe-se, no caso concreto, observar-se a repartição administrativa de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, razão pela qual, se deve atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela execução da obrigação imposta, inclusive quanto a eventual constrição de valores via SISBAJUD. O redirecionamento ao Município de Cláudia, com a consequente responsabilização subsidiária, deverá ocorrer apenas de forma excepcional, na hipótese de comprovado inadimplemento estatal.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Município e o Estado disponibilizem o procedimento prescrito à agravada.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões De Decidir

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

(N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VAGA EM UTI – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM ESPECIALISTA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos . Podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará o processo.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade, devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000155-94 .2022.8.11.0078, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF – FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO – TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Tema 793/STF). Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, por ser de média ou alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031445-98.2021.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

Em conclusão, ainda que os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, impõe-se reconhecer que o cumprimento da obrigação de fazer, no caso concreto, deve ser direcionado, em caráter prioritário, ao Estado de Mato Grosso, porquanto o medicamento requerido, de elevado custo e complexidade, encontra-se fora do rol de atribuições típicas da atenção básica municipal.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cláudia, para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025